Tribunal: TJDFT
Processo: 0728886-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728886-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTHER FRANCISCO MARTINS HOLMES AGRAVADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA D E S P A C H O Faculto ao agravante justificar a tempestividade de seu recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 14 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator